Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. MOTIVOS QUE FUNDAMENTARAM A REJEIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. VÍCIO SANADO.
I – Conforme se infere do voto condutor, os motivos pelos quais as conclusões do perito não prevaleceram sobre os demais elementos dos autos foram extraídos a partir da análise da natureza da contratação (empreitada integral), da exegese das cláusulas contratuais e dos recibos juntados aos autos, os quais atestam a quitação da obrigação em conformidade com as etapas e termos do contrato, bem como ao fato de que a planilha que evidencia que as partes fizeram acertos nas medições, reconhecendo que, em certas ocasiões, os pagamentos foram a menor, enquanto em outras superaram os valores dos serviços prestados, mas, por não retratar todo o período do contrato, não é possível inferir se remanesce crédito em favor de qualquer dos litigantes.
II – Observa-se, por outro lado, que a conclusão do perito de que a desproporção entre a realização dos custos indiretos e diretos se deveria ao fato de ter havido renegociação entre as partes, daí porque foi apurada a diferença entre o objeto executado e o pago em favor da construtora, foi refutada pelo eminente sentenciante, porquanto tal circunstância – a renegociação – não estava demonstrada nos autos.
III – Considerando os elementos contidos nos autos, em especial os recibos demonstrando a quitação da obrigação, cuja presunção não foi ilidida, a prova pericial deve ser afastada.
IV – Deu-se provimento ao recurso para sanar a omissão, sem a atribuição de efeitos infringentes.